Tribunal: TJDFT
Processo: 0748167-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA ANTECIPADA PARA ESTABELECER REGIME DE VISITAÇÃO PELO PAI AOS FILHOS. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão em que foi indeferida a tutela de urgência para regulamentação de visitação aos filhos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência com fins de regulamentação provisória de visitas paternas.
III. Razões de decidir.
3. As provas constantes dos autos afastam a probabilidade de provimento do recurso, e, ao contrário das alegações do Agravante, quem sofre risco de dano com eventual visitação concedida em caráter de urgência são os filhos das partes.
4. O direito de convivência buscado pelo Agravante não prevalece sobre o direito de proteção integral da criança e do adolescente, assentado no art. 227 da CF e no art. 1o do ECA.
5. Pendentes maiores esclarecimentos a serem obtidos após a dilação probatória e realização de estudo psicossocial, não é possível a concessão da tutela antecipatória pleiteada.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não é possível conceder, em caráter de urgência, o direito de visitação aos filhos menores, notadamente quando as provas até então juntadas aos autos indicam que a presença do genitor causa risco à prole”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 227 da CF; e art. 1o do ECA.